Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriosTerceira Turma Recursal dos Juizados EspeciaisGabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB

PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. MOVIMENTO LATERAL DO VEÍCULO SEM INVADIR A FAIXA AO LADO. ACIDENTE PROVOCADO PELA IMPERÍCIA DO OUTRO CONDUTOR QUE PERDEU O CONTROLE DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os elementos de prova dos autos (ID 39550018 e ID 39550019) corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.

2. Nos termos da Súmula 132 do STJ, a “ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

3. Os documentos produzidos depois do acidente (ID 39550047) para comprovar que o proprietário do veículo envolvido no acidente entregou o bem à filha como parte de pagamento de uma casa não é o suficiente para demonstrar a tradição, sobretudo se não há nenhuma prova contemporânea ao negócio celebrado (contrato ou documentos sobre a casa permutada) e se o mesmo veículo foi dado como parte do pagamento de outro veículo, igualmente registrado e financiado no nome do requerido.

4. O vídeo e fotos juntados aos autos por terceiro interessado, condutor do veículo que não foi admitido no processo como parte, serve como prova do Juízo que determinou a produção de tais provas, tendo o requerido ratificado esses elementos probatórios (39550140 e 39550151).

5. Se o vídeo e fotos mostram com precisão que o veículo do requerido, ao desviar de um buraco grande no asfalto, sobrepõe as rodas esquerdas sobre a linha tracejada sem invadir a faixa de rolamento do lado esquerdo e sem colidir com o veículo que transitava nessa faixa, não é possível lhe atribuir a culpa pelos danos decorrentes do acidente sofrido pelo outro veículo em razão de o condutor ter se assustado – por distração ou outro motivo – com o movimento e perdido o controle do automóvel.

6. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o requerido como proprietário do veículo (nesta demanda) e manter a improcedência do pedido por ausência de culpa do condutor do referido veículo.

7. Sem custas ou honorários.